Tribunal: TJDFT
Processo: 0740090-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740090-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: JOSE EDUARDO REZEK AJUB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., contra decisão proferida, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0704529-77.2022.8.07.0002), ajuizada por JOSÉ EDUARDO REZEK AJUB. A decisão agravada concedeu a tutela de urgência e determinou à ré que se abstenha de efetuar a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica na residência do autor, com base nos cálculos da recuperação da receita no valor de R$ 42.813,70, sob multa no valor de R$ 10.000,00 (ID 141000520): “Verifico que a petição inicial preenche os requisitos mínimos exigidos pela lei e não é o caso de julgamento de improcedência liminar do pedido. Determino, pois, a designação de audiência de conciliação/mediação, observado o prazo previsto no art. 334 do Código de Processo Civil. Cite-se e intime-se, a propósito da audiência, a ré, com pelo menos 20 (vinte) dias úteis de antecedência. Intime-se o autor para o mesmo fim, na pessoa do seu advogado. Deixo assentado que a audiência só não será realizada se as partes manifestarem expresso desinteresse na composição consensual do litígio, o que deverá ocorrer, se o caso, na forma dos §§ 5o e 6o do art. 334 do CPC. As partes deverão comparecer à audiência, sob a representação de quem de direito, acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos, sendo facultada a nomeação de representante, por meio de procuração específica, diverso do advogado ou defensor, com poderes para negociar e transigir. Ficam as partes advertidas de que o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica buscada no feito ou, na impossibilidade da sua mensuração, do valor atribuído à causa (CPC, art. 334, § 8o). Em sendo frustrada a tentativa de conciliação, a ré disporá do prazo de 15 (quinze) dias úteis para exercer o direito de resposta ao seu cargo, a contar da própria audiência. Quanto ao mais, constato que o autor pleiteia o deferimento de tutela provisória de natureza cautelar com fundamento na urgência, no sentido de que seja suspensa a exigibilidade da multa que lhe foi aplicada pela ré no valor de R$ 42.813,70 (quarenta e dois mil, oitocentos e treze reais e setenta centavos), sem prejuízo da determinação de que ela se abstenha de efetuar o corte no fornecimento de energia elétrica à sua unidade consumidora. Para tanto, aduziu-se que, em 1° de setembro deste ano, a ré teria comparecido na sua residência para promover a substituição do relógio medidor do consumo de energia elétrica. Feita a troca, a ré ter-lhe-ia aplicado uma multa no valor há pouco mencionado, sob o argumento de terem sido, na inspeção, identificados furos nas trilhas do circuito de corrente das fases B e C, o que seria hábil a impedir o correto funcionamento do equipamento. Posta a questão nesses termos, é preciso pontuar que o art. 300 do Código de Processo Civil, ao disciplinar a chamada tutela de urgência, condicionou a sua outorga ao concurso de elementos reveladores da probabilidade do direito subjetivo invocado, aliada ao perigo de dano de difícil ou improvável reparação. No caso, tenho por configurados, em parte, tais pressupostos. Entendo que o caso não está a desafiar a pretendida suspensão da multa, mas apenas o impedimento da interrupção do serviço, com base na penalidade aplicada àquele título. Explico-me. O art. 595 da Resolução n. 1.000, de 7 de dezembro de 2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) dispõe o seguinte: Art. 595. Comprovado o procedimento irregular, a distribuidora deve apurar a receita a ser recuperada calculando a diferença entre os valores faturados e aqueles apurados, por meio de um dos critérios a seguir, aplicáveis de forma sucessiva: I - utilização do consumo apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado em 30 (trinta) dias, desde que utilizada para caracterização da irregularidade, conforme art. 590; II - aplicação do fator de correção obtido por meio de inspeção do medidor e apuração do erro de medição causado pelo emprego de procedimentos irregulares, desde que os selos, os lacres, a tampa e a base do medidor estejam intactos; III - utilização da média dos três maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 (trinta) dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular imediatamente anteriores ao início da irregularidade; Muito embora a ré tenha, como se viu, a prerrogativa legal de efetuar o cálculo de recuperação de receita e promover a cobrança dos valores pretéritos, com base na estimativa de consumo, em casos de constatação de irregularidade, isso não lhe confere a prerrogativa de condicionar a manutenção do serviço ao pagamento da fatura, nesses termos, produzida. Isso porque o art. 357 do mesmo ato normativo só permite que as concessionárias de energia elétrica interrompam o fornecimento do serviço em razão do não pagamento das faturas tornadas exigíveis nos últimos 90 (noventa) dias. Não é outro o entendimento da jurisprudência sobre o tema: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. CEB. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. MANUTENÇÃO DO CORTE. ILEGITIMIDADE. (...) 4. Ainda que tenha sido legítimo o corte do fornecimento de energia elétrica em razão do inadimplemento, havendo o pagamento das faturas recentes, vencidas nos últimos 90 dias, impõe-se o restabelecimento do serviço. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1293817, proferido no julgamento da apelação cível 07043111120208070005, em que atuou como relator o Desembargador Sandoval Oliveira, da 2a Turma Cível. Data de julgamento: 21/10/2020. Publicação no PJe: 29/10/2020. Sem página cadastrada.) Assim, para adequar a sua postura contratual à lei, a ré deveria ter dissociado o montante da recuperação da receita apurada em conformidade com os critérios legais do valor do consumo verificado a partir da instalação do novo medidor. Do contrário, ela estará, por via transversa, se investindo no direito de promover a suspensão do serviço com base em débitos anteriores a 90 (noventa) dias, o que vai de encontro à disposição legal atinente à matéria, nos termos há pouco destacados. Impõe-se, com isso, o acolhimento parcial do pleito antecipatório. Concedo, pois, a tutela de urgência e determino à ré que se abstenha de efetuar a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica na residência do autor, situada na gleba 3, lote 382, área 4, Projeto Integrado de Colonização Alexandre Gusmão, área rural desta cidade, com base nos cálculos da recuperação da receita no valor de R$ 42.813,70 (quarenta e dois mil, oitocentos e treze reais e setenta centavos). Para tanto, ela deverá dissociar os valores apurados a propósito da importância relativa aos serviços efetivamente prestados a partir da instalação do novo medidor de energia na unidade consumidora. Instituo, para o caso de descumprimento da obrigação de não fazer ora imposta à ré, multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Intimem-se”. Em sua peça recursal a agravante alega que o autor não fez a mínima prova das suas alegações, não comprovando minimamente a “fumaça do bom direito”, nem tampouco o perigo da demora do provimento jurisdicional. Em seguida, alega que o valor de R$ 10.000,00 a título de multa, fixado em primeira instância, em caso de desobediência à ordem judicial, mostra-se demasiadamente excessivo, afigurando-se, assim, patente violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conferindo ao agravado verdadeiro enriquecimento sem causa, o que é vedado pela nossa legislação. Assim, a agravante requer seja anulada a decisão agravada e que seja reduzida a multa estabelecida em patamar não superior a R$ 100,00. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado e mostra-se tempestivo. O preparo foi recolhido (ID 41648238). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os autos de origem se referem à ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais e tutela de urgência ajuizada pelo agravado contra a agravante, em que se requer a suspensão da exigibilidade da multa aplicada no valor de R$ 42.813,70, e consequentemente qualquer possibilidade de interrupção no serviço de energia. No mérito, requer a total procedência da ação para declarar a nulidade da cobrança, para que se abstenha de cortar a energia contar o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora. Discute-se no presente recurso, a manutenção da suspensão da energia elétrica, bem como a redução da multa aplicada. A questão de ser exorbitante ou não a cobrança efetuada exige esclarecimentos técnicos de modo a confirmar a validade do ato administrativo realizado. Considerando que se trata de cobrança de valor vultoso por parte da Companhia de Energia Elétrica, deve ser mantida, a priori, a suspensão do fornecimento de energia elétrica, até que se produza prova nesse sentido. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGENCIA. ADULTERAÇÃO EM RELOGIO MEDIDOR DE ENERGIA ELETRICA. LAVRATURA DE TERMO DE OCORRENCIA E INSPEÇÃO (TOI). SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA. INDEFERIMENTO. CONTINUIDADE DO SERVIÇO E VEDAÇÃO À INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLEMENTES. DEFERIMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O provimento antecipatório é medida de exceção, não podendo ser utilizado quando a matéria posta a exame exige aprofundamento com incursão no mérito. 2. Lavrado pela concessionária Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), no qual aponta fraude no relógio medidor de energia elétrica, não se pode, em principio, suspender a exigibilidade da cobrança dos valores referentes ao período. Necessário dilação probatória, sem a qual não há como infirmar a validade do ato administrativo, que procedeu à revisão do consumo de energia elétrica. 3. Conquanto não se possa em fase incipiente do processo infirmar a validade do ato administrativo, invertido o ônus da prova e deferida a produção de prova pericial para análise da suposta violação do equipamento medidor, recomenda-se o deferimento parcial da tutela de urgência para impedir que da falta de pagamento resulte a interrupção do fornecimento de energia elétrica, bem como a inscrição em cadastro de inadimplentes, de modo a evitar perigo de dano á Agravante, sobretudo por se tratar de valor vultoso, cujo pagamento pode comprometer sua sobrevivência e de sua família. 3. Agravo de Instrumento parcialmente provido”. (07162951220178070000, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 24/7/2018). Dessa forma, considerando-se a fase incipiente da ação não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação que justifique a manutenção da decisão. Constatando-se a existência de particularidades que envolvem a suposta relação entre a agravante e o agravado, é prudente a preservação da situação fática até que seja possível o amplo conhecimento da matéria, inclusive da multa aplica, haja vista seu propósito de cumprimento da medida aplicada. Desse modo, indefiro o pedido liminar. Oficie-se ao Juízo da origem sobre essa decisão, dispensadas as informações. Intime-se a agravada, para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 25 de novembro de 2022 17:28:02. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador